Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: A. P., UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED REPRESENTANTE LEGAL: P. P. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravos internos interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por A. P., representado por P.P.M., contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido formulado pelo autor para, “liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos”. Em razões do agravo interno (Id 48037865), o MPDFT alega, em suma, que “os fundamentos utilizados na decisão recorrida não condizem com a atuação do Ministério Público, constitucionalmente prevista, restringindo o exercício de sua função institucional, bem como subvertendo a lógica do próprio ordenamento jurídico e da jurisprudência quanto à atuação ministerial na proteção de direitos indisponíveis dos incapazes”. Brada haver vício insanável na tramitação do AGI n. 0720808-81.2021.8.07.0000 em face do prejuízo imposto ao autor da ação rescisória. Proclama estar caracterizada nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo e pode ser suscitada pelo Ministério Público em ação rescisória (art. 967, III, do CPC). Afirma não incidir ao caso concreto a regra posta no caput do art. 278 do CPC. Diz aplicável a norma do parágrafo único do art. 278 combinado com o art. 279, ambos da Lei Processual Civil. Assinala violar o princípio institucional da independência funcional do órgão do Ministério Público, “bem como a atribuição legalmente prevista dos membros na atuação de ofícios perante os juízos de primeiro grau (pelos Promotores de Justiça), e perante os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça (pelos Procuradores de Justiça)”, a assertiva de que o Promotor de Justiça em primeira instância teve acesso aos autos do agravo de instrumento e, dele tendo tido conhecimento, não arguiu qualquer nulidade. Diz inaplicável à hipótese sub judice jurisprudência afirmativa de que a atuação ministerial em segundo grau pode afastar a nulidade da “ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição”. Sustenta que “não há como sanar uma nulidade absoluta ocorrida em sede recursal pela atuação do membro do Ministério Público no primeiro grau, sob pena de violação do próprio princípio do duplo grau de jurisdição”. Aduz que a afirmada inexistência de prejuízo concreto ao autor da ação rescisória pela falta de intimação do Ministério Público para se manifestar no agravo de instrumento em que proferido o acórdão rescindendo usurpa, na prática, a função do Parquet, conforme previsto no art. 279, § 2o, do CPC. Leciona caber ao Ministério Público “dizer se há ou não prejuízo para, somente após, haver uma decisão colegiada acerca da questão”. Cita jurisprudência sobre o tema. Conclui que “a decisão da Desembargadora Relatora deve ser revista pela Turma, a fim de que seja reconhecida a probabilidade do direito do autor, em sede de tutela de urgência, ante a ausência de intervenção da Procuradoria de Justiça no AGI n. 072080881.2021.8.07.0000, já que implica nulidade absoluta ante o prejuízo explícito do menor – já que este obteve provimento desfavorável naqueles autos”. Reitera parecer catalogado ao Id 46664865 pelo deferimento do pedido liminar. Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo interno. De sua vez, em razões do agravo interno (Id 49506171), o recorrente A.P., representado por P.P.M., afirma não ter havido a participação do Ministério Público no julgamento do agravo de instrumento n. 0720808-81.2021.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001, que excluiu a agravada do polo passivo em razão do acolhimento de sua ilegitimidade passiva naquele feito. Diz que a ausência do Parquet propiciou ao agravante prejuízos evidentes, tanto financeiros como emocionais com visíveis lesões a seus direitos à vida e à saúde. Informa terem sido providos os recursos especiais interpostos pelo Ministério Público e pelo ora agravante em decisão proferida em 25/5/2023, da lavra do Ministro Marco Buzzi, que cassou o Acórdão prolatado pela 4a Turma Cível no recurso de apelação, reconhecendo a legitimidade passiva da agravada. Assevera ter a decisão recorrida se baseado em falsas premissas, de forma divergente da realidade fática e probatória nos autos originários e em contradição com decisão do c. STJ. Ressalta não haver preclusão quando o vício da não participação do Ministério Público na ação que resultou em julgamento desfavorável ao agravante, incapaz, é insanável, o que configura nulidade absoluta, podendo ser alegada a qualquer tempo. Assinala que a jurisprudência colacionada na decisão objurgada se refere à inexistência de nulidade em virtude da ausência de intimação e intervenção do Ministério Público em 1o grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2o grau. Acresce ter a decisão aplicado a lógica dos julgados no sentido inverso, forjando uma realidade capaz de sanar um vício que incidiu na sede recursal com a intervenção ministerial na 1a instância. Salienta ofensa à ordem processual vigente a retirada do Parquet de sua prerrogativa prevista no artigo 279, § 2o do Código de Processo Civil, que dispõe caber a este dizer se há ou não prejuízo. Demonstra a existência de prejuízos concretos por ter a agravada requisitado a retirada dos equipamentos que o mantém vivo, o deixado sem a assistência dos profissionais e ter movido contra ele ação de cobrança. Aponta ofensa aos arts. 5o, XXXVI, da CF, bem como aos artigos 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II e art. 967, parágrafo único, todos do CPC. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Ipso facto, o Agravante roga seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para que seja deferida a concessão da tutela de urgência com a subsequente e necessária suspensão da exclusão da Agravada da Ação de Cumprimento de Sentença. A parte agravada apresentou contraminuta ao Id 54449931, pugnando pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso, “haja vista inexistir hipótese de cabimento, bem como não se verificar a ocorrência de prejuízos de qualquer natureza ao menor.” É o relatório do necessário. Decido. Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada Em contraminuta, a agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por inexistir hipótese de cabimento. Sem razão. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Os agravantes atacam decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido formulado pelo autor para, “liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos”. Entendo que o agravo interno é manifestamente cabível. Diante da certeza do cabimento do agravo interno, a conclusão é pela rejeição da preliminar arguida. Assim, conheço de ambos os agravos internos, porque estão atendidos os requisitos de admissibilidade. Do mérito Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria aventada, tenho que deve ser reconsiderada a decisão agravada. Explico. Conforme relatado, a decisão atacada pelos agravos internos indeferiu o pedido formulado pelo autor para, “liminarmente, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença, em todos os seus termos”. Contudo, verifico que, com as razões do agravo interno, o autor/recorrente informou terem sido providos os recursos especiais interpostos pelo Ministério Público e pelo ora agravante em decisão proferida em 25/5/2023, da lavra do Ministro Marco Buzzi, que cassou o Acórdão prolatado pela 4a Turma Cível no recurso de apelação, reconhecendo a legitimidade passiva da agravada (Id 48103429). Convém registrar que o pronunciamento ora impugnado, o qual foi proferido em 12/6/2023, efetivamente não considerou a decisão prolatada pelo Ministro Marco Buzzi, no REsp 1.983.242, publicada no DJe de 29/5/2023, porque não cuidou o autor/agravante de trazer aos presentes autos informação atualizada relativa ao julgamento ocorrido. À data em que proferido o decisum atacado, informação somente havia de que aguardavam julgamento na Corte Superior os recursos especiais interpostos contra o acórdão proferido pela 4a Turma deste Tribunal nos autos n. 0709053-91.2020.8.07.0001 - o qual declarou a “ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em relação à qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC”. Na hipótese, o acórdão rescindendo determinou a exclusão da agravante UNIMED do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med, ora ré, do polo passivo do cumprimento de sentença manejado pelo ora autor em seu desfavor e de UNIMED Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico ("em recuperação judicial") (autos n. 0700458-69.2021.8.07.0001), sob o fundamento de que, diante do efeito substitutivo da apelação, “referente à matéria objeto de impugnação recursal, consequência lógica do seu efeito devolutivo (art. 1013, do CPC), este substituiu a sentença no capítulo em que o custeio do atendimento home care foi atribuído à ora agravante, porquanto foi declarada parte ilegítima para figurar no processo, e, consequentemente excluída da execução provisória, ainda que pendende recurso especial, uma vez não ser a este conferido efeito suspensivo, sendo, portanto, indevida a sua permanência no cumprimento provisório da sentença”. De fato, nos autos da ação de conhecimento n. 0709053-91.2020.8.07.0001, foi provida a apelação interposta por UNIMED do Brasil Confederacao Nac das Cooperativas Med em acórdão proferido pela c. 4a Turma Cível, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1334178, 07090539120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021) Considerando o provimento dos recursos especiais interpostos pelo autor e pelo Ministério Público em face do acórdão proferido pela 4a Turma Cível, evidente a perda de eficácia do Acórdão n. 1334178 no ponto em que reformou a sentença e declarou “a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em relação à qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC” (Id 21522583 do processo n. 0709053-91.2020.8.07.0001). Assim, diante dos novos elementos de convicção antes não considerados na prolação da decisão agravada, com amparo no § 2o do art. 1.021 do CPC, encontro elementos seguros para reconsiderar a decisão de Id 47698189 e, por conseguinte, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, c/c o art. 265, § 3o, do RITJDFT, RECONSIDERO a decisão agravada, para CONCEDER a tutela de urgência e suspender a exclusão da Ré do polo passivo da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0700458-69.2021.8.07.0001. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para conhecimento e providências. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora